Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 2.000,00, em virtude de ligações telefônicas e mensagens de texto excessivas, para oferecimento de serviços de telefonia e internet, bem como à obrigação de se abster de qualquer novo contato com tal finalidade, sob pena de multa.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Na espécie, incontroversas as ligações telefônicas e mensagens de texto em volume excessivo, realizadas pela ré/recorrente, para oferecimento de planos promocionais de serviços de telefonia e internet.
5. A jurisprudência desta Turma é uníssona quanto ao descabimento de dano moral, em razão de excessivas ligações telefônicas, para cobrança de dívidas ou oferecimento de produtos e serviços, considerando a impropriedade de tais condutas de malferir os direitos de personalidade, sobretudo diante da existência de meios para se evitar o seu recebimento, como, por exemplo, bloqueio de números telefônicos. Nesse toar: acórdão 1332963, 07091049620208070003, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal, julgado em 09/04/2021, dje: 27/04/2021; acórdão 1315489, 07113800320208070003, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Primeira Turma Recursal, julgado em 29/01/2021, dje: 09/03/2021; acórdão 1152114, 07345901520188070016, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, julgado em 15/02/2019, dje: 14/03/2019.
6. Nada obstante, mantém-se incólume a obrigação de não fazer, consubstanciada na abstenção de realização de novas ligações/mensagens, sob pena de astreintes.
7. Dou provimento em parte ao recurso. Sentença reformada para excluir a condenação por dano moral.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.